Tribunal: TJDFT
Processo: 0702487-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONSTATAÇÃO DE ILEGALIDADE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação, e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
2. O ato administrativo que determinou a restituição da indenização de transporte recebida por militar quando da passagem para a reserva goza de presunção de legalidade, o que impede a antecipação da tutela para a suspensão dos descontos em folha de pagamento por falta prova contundente do preenchimento dos requisitos legais da concessão do benefício.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.